Tribunal: TJDFT
Processo: 0710056-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710056-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: KETLYN LORRANNI MARQUES CHAVES AGRAVADO: LPC - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KETLYN LORRANNI MARQUES CHAVES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação por ela ajuizada em face de LPC - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado no sentido de que fosse a instituição ré compelida a proceder à imediata transferência da autora para o turno da noite do Curso de Técnico em Enfermagem, sob pena de imposição de multa diária, bem como abonar as faltas da autora desde o dia que apresentou o requerimento solicitando a transferência de turno, até o dia do efetivo cumprimento da decisão de transferência da aluna. Em petição de id 36960050, a agravante informa que, em sessão de conciliação, as partes pactuaram acordo nos autos do processo principal no 0704992-04.2022.8.07.0007 (id 36960052) e requer a DESISTÊNCIA do recurso interposto. Observado o disposto no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator